Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710649-13.2020.8.07.0001 APELANTE: CHARLES DOMINGUES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Intimado para recolher custas processuais e o preparo recursal (id 55667646), o autor /apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id 56142219). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Posto isso, não conheço da apelação. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 29/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator